Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707237-28.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do julgamento do Tema 986/STJ, e da necessidade de conferir andamento ao feito, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se acerca da subsunção do aludido tema repetitivo e seus consectários para o caso dos autos. Prazo 5 (cinco) dias, devendo ser observada a dobra legal para a Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator